Tribunal: STF
Processo: HC 59008
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
- PENAL. DENUNCIA. NÃO E INEPTA A QUE DESCREVE DE MODO ABRANGENTE
AÇÃO DOS COMPARSAS, EM ASSALTO A MÃO ARMADA. DEMAIS ARGUIÇÕES DE
NULIDADE, IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA MINIMA NÃO COMPORTA
REDUÇÃO POR EFEITO DE INCIDENCIA DE MERA ATENUANTE.